Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-26.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000550-26.2017.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEL CRED NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL Advogado(s): CARLA KATHARINE SANTANA DIAS, CLAUDIO WADSON MENEZES OLIVEIRA BARRETO, ALVARO PESSOA MENEZES APELADO: DANDIEL DOS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA Advogado(s):CRISTIANE FRAGA DA SILVA, FREDY NUNES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito, de forma integral e sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). A ré, ora apelante, insurge-se alegando que se opôs expressamente à desistência da ação e requereu o prosseguimento do feito quanto à reconvenção apresentada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, de ofício, quando o réu já apresentou contestação e se opõe à extinção; (ii) saber se a extinção da ação principal acarreta, automaticamente, a extinção da reconvenção. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, após a citação, depende de requerimento do réu, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado. 4. No caso concreto, a ré manifestou-se repetidamente de forma ativa, opondo-se à desistência requerida pelo autor e pugnando pelo julgamento de seus pedidos. 5. A reconvenção possui natureza autônoma. Conforme o art. 343, § 2º, do CPC, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 6. A sentença padece de error in procedendo ao ignorar a oposição da ré e a existência de pretensão reconvencional pendente de apreciação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000550-26.2017.8.05.0072, oriundo da comarca de Cruz das Almas, em que figura, como apelante, DEL CRED NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL, e, como apelado, DANDIEL DOS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.